Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0732030-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, em desfavor de VALDIR RODRIGUES DE CARVALHO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 163642139 proferida nos autos da Execução no 0714546-77.2019.8.07.0003 pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator